Tribunal: TJDFT
Processo: 0731561-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. NEOENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MULTA E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A energia elétrica foi cortada em razão do inadimplemento de multa decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) que constatou irregularidades na unidade consumidora entre 01.03.2020 e 11.09.2020, sendo forçoso concluir que a suspensão do serviço adveio de dívida antiga, portanto, ilegal. Além disso, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço público essencial, a eventual suspensão pode causar grave dano ao consumidor, considerando a natureza do estabelecimento, que comercializa, em sua grande maioria, produtos perecíveis, evidenciando o periculum in mora.
3. Agravo conhecido e provido em parte.